Tribunal: TJMT
Processo: 1004990-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004990-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), B. R. T. - CPF: 090.090.301-56 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLINAIRA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 038.371.281-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TRANSTORNO NEUROPSIQUIÁTRICO.
PRELIMINARES REJEITADAS
. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de terapias multidisciplinares e consultas médicas para menor diagnosticado com transtorno neuropsiquiátrico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência; e (
ii
) verificar a possibilidade de condicionamento do tratamento à comprovação periódica e prestação de contas.

III. Razões de decidir

3.
As preliminares
de inépcia da inicial, falta de interesse processual e ausência de comprovação de domicílio foram rejeitadas,
considerando a presença dos documentos essenciais e a demonstração da necessidade do tratamento.

4.
O direito à saúde, assegurado constitucionalmente, impõe aos entes públicos o dever de fornecer tratamentos médicos necessários, especialmente quando envolvem menor em situação de vulnerabilidade.

5.
Restou comprovada a imprescindibilidade dos tratamentos pleiteados, mediante laudos médicos que evidenciam a urgência e o risco ao desenvolvimento do menor.

6.
A responsabilidade solidária dos entes federativos permite o direcionamento do cumprimento da obrigação, considerando as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para condicionar o tratamento à comprovação trimestral de prescrição médica e à prestação de contas.

Tese de julgamento: "1. O direito fundamental à saúde impõe o fornecimento de tratamentos multidisciplinares para menores com transtornos neuropsiquiátricos.
2
. É possível condicionar o tratamento à comprovação periódica de sua necessidade e à prestação de contas."

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
.
196, 197
; ECA,
arts
.
4o, 7o
e 11, § 2o; CPC, art. 330, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana (MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n.
1002398-90.2024.8.11.0029
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em favor do menor B.R.T, representado por sua genitora, em face do ora agravante e do Município de Canarana (MT), deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos

forneçam
, solidariamente,
terapias multidisciplinares de

“
Terapia Cognitivo Comportamental
, T
erapia Fonoaudióloga
,
Atendimento Educacional
E
specializado
,
Consulta com Otorrinolaringologista
e
Consulta com Psiquiatra
ou
n
eurologista
Infantil
, bem como os medicamentos que eventualmente sejam prescritos, sob pena de bloqueios de numerários
”
, no prazo de 10 (dez) dias
.

O agravante
sustenta, em síntese,
a inépcia da inicial em razão de pedido genérico
de medicamentos e da ausência de laudo médico atualizado, a não comprovação do domicílio do autor, bem como a ausência de prévio requerimento administrativo
e, ainda, a não demonstração da urgência ou emergência para o ajuizamento da ação.

Aduz que o atendimento educacional especializado é “fora do SUS”, bem assim que não ficou demonstrada a imprescindibilidade do produto pleiteado
.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão impugnada.

Subsidiariamente defende o direcionamento primário da obrigação ao ente municipal, a necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada
3
(três) meses, que em eventual bloqueio de valores e levantamento de recursos a liberação seja gradual e precedida de prestação de contas, bem como seja determinado prazo razoável para o cumprimento da obrigação, por não se tratar de urgência ou emergência e pela necessidade de procedimento licitatório.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (Id. 269831272).

A parte autora apresentou resposta ao recurso no Id. 280532879.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do recurso (Id.
285701357).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana (MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n.
1002398-90.2024.8.11.0029
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em favor do menor
B.R.
T, representado por sua genitora, em face do ora agravante e do Município de Canarana (MT), deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos

forneçam, solidariamente, terapias multidisciplinares de “
Terapia Cognitivo Comportamental, Terapia Fonoaudióloga, Atendimento Educacional Especializado, Consulta com Otorrinolaringologista e Consulta com Psiquiatra ou neurologista Infantil, bem como os medicamentos que eventualmente sejam prescritos, sob pena de bloqueios de numerários
”, no prazo de 10 (dez) dias.

1. Da alegação de inépcia da inicial
e de nulidade da decisão.

Sabe-se que a
petição inicial será considerada inepta, nos termos do art. 330, §1o, do CPC
,
quando faltar à inicial pedido ou causa de pedir, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, contiver pedidos incompatíveis entre si ou o pedido for indeterminado, o que não ocorre no caso concreto.

No caso, a parte agravada assistida pelo Ministério Público estadual

indicou, em sua petição inicial, pedidos expressamente determinados, consistentes no fornecimento de tratamento médico com
terapias
multidisciplinares, de terapia
c
ognitivo comportamental
, terapia fonoaudióloga, atendimento educacional especializado, consulta

com otorrinolaringologista, consulta com médico psiquiatra ou neurologista infantil, bem como os medicamentos que se fizerem necessários à higidez do menor.

Na hipótese, a inicial traz fatos
e
fundamentos compatíveis entre si
e da narração se pode chegar à conclusão lógica pretendida.

O
bserva-se, a princípio, que foram
juntad
os

à petição inicial
os documentos necessários ao pleito, inclusive

laudos
, relatório circunstanciado
e receituários
médicos que comprovam
a pat
o
logia

do paciente
e
seu quadro clínico, bem
como
a necessidade e a urgência para o tratamento.
Inclusive,
ao analisar a documentação
colacionada
aos autos,
o
parecer técnico do NAT foi favorável às terapias multidisciplinares
pleitead
as.

D
essa
forma,
não cabe falar em inépcia da inicial por falta de relatório médico atualizado e documento indispensável à propositura da ação.
Ademais, cabível na espécie
a renovação periódica do laudo médico.

Quanto à alegação
de condenação genérica
de medicamentos,
o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento
no sentido de ser cabível a condenação do Estado ao fornecimento de medicamento especificado nos autos, bem como de outros que se mostrem necessários no decorrer do tratamento da doença objeto da ação, desde que devidamente comprovada
a
necessidade.
Nesse sentido:

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.905.973/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 16/12/2021.)

Rejeito
as arguições de inépcia da inicial e de nulidade da decisão agravada.

2.
Da
alegada
falta de interesse processual
pela ausência de requerimento administrativo.

Como cediço, o interesse de agir diz respeito à necessidade, utilidade e a adequação do provimento jurisdicional postulado. Não há falar em ausência de interesse processual quando a parte autora tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando a sua pretensão.

No caso,
resta evidente o interesse processual do Ministério Público estadual ao agir no interesse da criança, visto que, após esgotamento das vias administrativas mediante ofícios formais à Secretaria Municipal de Saúde de Canarana (MT), não obteve provimento às necessidades terapêuticas da criança. Configura-se, portanto, o conhecimento inequívoco pela Administração Pública acerca da condição de saúde do menor e a recusa administrativa ao fornecimento do tratamento essencial à sua higidez, justificando plenamente a intervenção jurisdicional pleiteada.

Rejeito
a
arguição
de falta de interesse de agir
.

3.
Da arguição d
e
domicílio não comprovado.

O Estado de Mato Grosso argui

que o
domicílio não
foi
comprovado
, em razão da
apresentação de
“conta ou
fatura pertencente
a
terceiro
, desatualizada
e
não legível”
.

Ocorre que o
entendimento jurisprudencial
do STJ
é
no sentido
de que

o
s documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da causa
.

Nesse sentido:

(STJ,
REsp
1.777.445, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
22/11/2022).

Ressalta-se
, ainda,
que o fato de
, por si só,
existir documento de identificação
- CNH da representante da parte autora –
expedido no Estado de Goiás, não caracteriza sua residência no referido ente federativo.

R
ejeit
o
a arguição de ausência de domicílio.

Mérito.

Consta dos autos que o menor, atualmente com
7
anos, foi diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (CID 11: 6A05.1) associado ao Transtorno Opositivo-Desafiador (CID 11: 6C90), e Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID 10 R41.0), necessitando de
terapia cognitivo

c omportamental, t erapia f onoaudiól og a, a tendimento e ducacional e specializado, c onsulta com

o
torrinolaringologista e
c
onsulta com
p
siquiatra ou
n
eurologista
i
nfantil.

O Juízo de origem deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência por considerar que ficaram demonstrados os requisitos para a medida pleiteada.

Pois bem.

A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para m
anutenção da tutela de urgência deferida.

Com efeito
, a
saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade do tratamento necessário à higidez da parte autora.

Como dito
antes
,
a parte autora anexou aos autos documento
s
médico
s
que demonstra
m a imprescindibilidade dos tratamentos
postulado
s
, bem como comprovante de
que houve diligência por parte da Promotoria de Justiça do Município de Canarana (MT), no sentido de que a Administração Pública forneça as terapias e consultas médicas necessárias, contudo
não
obteve
êxito
.

Extrai
-se
do
s
vários
relatórios médicos constantes dos autos,
notadamente do
R
elatório
Psicológico realizado pela
Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Canarana (MT)
que
diante de episódios de crise
s
de extrema agressividade da criança dentro da sala de aula que “
emite xingamentos, atira objetos, se joga no chão, ameaçar furar o olho do colega com lápis, danificou objetos na escola, e tem sido contido pelos profissionais para não agredir fisicamente os colegas e os próprios profissionais
” (Id. 269673752 - p. 12), faz-se necessário
o encaminhamento para avaliação psiquiátrica para fim de tratamento medicamentoso que possa conter tal agressividade.

Assim, a princípio,
ficou demonstrada a necessidade e a urgência para o fornecimento do
s
tratamento
s
pleiteado
s
,
sob pena
de complicação do quadro clínico da criança.

Realça-se que
a probabilidade do direito
do autor, ora agravado,
se evidencia pelos fatos alegados e documentos juntados, deles transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado, em especial a pretensão de direitos com base na Constituição Federal, em seu art. 196 que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

O perigo da demora, por sua vez, fica evidenciado diante dos graves prejuízos que o não tratamento adequado poderia trazer
ao

paciente, o que não se pode deixar acontecer, não só pelos direitos e garantias constitucionais, mas inclusive em razão do princípio da dignidade da pessoa humana. A Constituição Federal estabelece um dos princípios fundamentais do direito à saúde em nosso ordenamento jurídico, que é a sua universalidade, consistindo na garantia de acesso de toda e qualquer pessoa a todo e qualquer serviço de saúde.

Nota
-se que a
decisão agravada está fundamentada na necessidade de assegurar à parte autora o acesso imediato ao tratamento de saúde necessário à preservação de sua qualidade de vida e bem-estar, não se verificando, em juízo de cognição sumária, a existência de manifesta ilegalidade que justifique a suspensão da medida.

Ademais, por meio dos seus artigos 4o, 7o e 11, §2o
,
o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA)
assegura a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer com absoluta prioridade e gratuitamente todo o aparato para o tratamento da saúde da criança e do adolescente
.

Des
s
e modo, é caso de manter a decisão que antecipou a tutela de urgência para que a Administração Pública forneça
o
tratamento
receitado pelo médico especialista
que acompanha a criança
.

De outro giro,
o
entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
, que deu origem ao Tema 793, pacificou a questão ao determinar que qualquer dos entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –
possui
legitimidade para figurar no polo passivo dessas ações, de forma isolada ou conjunta.

Diante desse contexto, conclui-se que o ente público estadual, no caso em questão, deve assumir, solidariamente, os custos relacionados ao tratamento médico d
o
paciente.
Dessa forma
, o direcionamento da obrigação
também
ao Estado
de Mato Grosso
não se
mostra desarrazoado, considerando-se a urgência da situação narrada na petição inicial.

Na mesma linha,
o pedido de estabelecimento de um "prazo razoável" para a realização de licitação não prospera.
Veja-se que a
decisão agravada já estipula período
razoável
para o fornecimento do
tratamento
pleiteado, visando resguardar o direito d
o
paciente, considerada a urgência que o caso requer.

Por outro lado, pertinentes os pedidos subsidiários para que
(i)
seja
a parte
agravad
a
compelid
a
a disponibilizar nos autos, periodicamente, prescrição médica atualizada e, também, para que
(
ii
)
eventuais bloqueios de verbas sejam para custeio de, no máximo, 3 (três) meses de tratamento.

Considerando que os pedidos são de tratamentos de longo prazo, é prudente a renovação da prescrição médica a cada
3
(três) meses, a fim de analisar a sua efetividade, bem como a necessidade d
o
paciente, para evitar gastos públicos desnecessários.

Necessário delimitar ao Magistrado, também, que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado de, no mínimo
3
(três), e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Por corolário, devem, tanto a parte autora, quanto a empresa beneficiada, ser compelidas a prestar contas,
sob pena
de paralisação do custeio do tratamento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
tão somente para condicionar a parte requerente a comprovar, trimestralmente, a necessidade de manutenção do tratamento ora pleiteado, bem como para determinar que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento e apenas
para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada, condicionada a sua manutenção à prestação de contas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025